Tribunal: TJMMG
Processo: 2000049-83.2023.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000049-83.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000023-22.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/07/2023 Publicação: 31/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REPRESENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DESCONSIDERAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉRITO – EXISTÊNCIA EFETIVA DA COISA JULGADA MATERIAL EM DECISÃO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO NO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Alex Henrique Resende, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher a manifestação ministerial acerca da intempestividade dos embargos de declaração apresentada pela defesa de Alex Henrique Resende e, em consequência, não conhecer dos mesmos, e, no mérito, por maioria, declarar a ocorrência da coisa julgada, como matéria pública, mantendo o representado, ora embargado, Alex Henrique Resende, nos quadros da corporação. Ficaram vencidos os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos, James Ferreira Santos, que antecipou seu voto na sessão do dia 5/07/2023, e Fernando Armando Ribeiro, os quais, no mérito, negaram provimento aos embargos em ação penal militar, para manter o acórdão embargado que decretou a perda da graduação do representado. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Cuida-se de embargos opostos contra o acórdão em embargos de declaração em representação para a perda da graduação que, por maioria, deu provimento ao recurso de embargos de declaração, para reconhecer a incidência da coisa julgada também em relação ao representado Alex TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Henrique Resende, e, conferindo efeitos infringentes ao recurso, manter o recorrente na Instituição Militar. No julgamento dos embargos de declaração, a exemplo do julgamento da representação para a perda da graduação de origem, ficaram vencidos os desembargadores James Ferreira Santos, Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgard dos Anjos, que rejeitaram os embargos de declaração, para manter intacto o acórdão recorrido. Tornou-se relator para o acórdão dos embargos de declaração o desembargador Fernando Galvão da Rocha. No primeiro julgamento, relativo à representação para a perda da graduação, os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 6 votos a 1, acolheram a preliminar de coisa julgada, para extinguir a representação do representado Clayton Donizeti Flauzino, sem análise do mérito, uma vez que ele já se encontra excluído das fileiras da PMMG, por decisão judicial exarada nos Autos n. 0479.11.015487 –, que tramitou na Justiça comum estadual. Em relação ao representado Alex Henrique Resende, ora embargado, os desembargadores, por unanimidade, acordaram em julgar procedente a presente representação ministerial, para decretar a perda da sua graduação. Agora, em embargos à ação penal militar, a eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal assevera que: [...] Assim, na sessão ordinária do Pleno do TJMMG realizada no dia 05/10/2022 (evento 97 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000), veio, por maioria dos votos, a ser acolhida a preliminar de coisa julgada arguida pelo Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO para extinguir a representação em relação a ele, uma vez que já havia sido excluído das fileiras da PMMG por decisão judicial expressa exarada nos autos nº 0479.11.015487-5, porém, no que tange ao Cb PM ALEX HENRIQUE RESENDE, foi julgada procedente a representação, por unanimidade, para decretar a perda de sua graduação e excluí-lo das fileiras da Polícia Militar, tudo conforme o v. acórdão constante do evento 99 (autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000). Intimado da aludida decisão na data de 27/10/2022 (evento 105 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000) e vislumbrando a existência de omissão e contradição em seu conteúdo o representado Alex opôs embargos de declaração no dia 04/11/2022 (evento 106 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000), os quais, em sessão iniciada no dia 15/02/2023 e finalizada em 15/03/2023 (eventos 119, 127 e 133 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000), apesar de intempestivos, foram conhecidos, à unanimidade, e providos, por maioria, para se declarar a coisa julgada também em relação ao Cb PM ALEX HENRIQUE RESENDE e, consequentemente, mantê-lo nas fileiras da PMMG, nos termos do v. acórdão constante do evento 135 (autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000). [...] Conforme se extrai dos presentes autos, os Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO e Sd PM ALEX HENRIQUE RESENDE foram condenados, perante o TJMG, ambos pela prática do crime de tortura com causa de aumento de pena e o primeiro, ainda, por disparo de arma de fogo, vindo a 2ª Câmara Criminal do referido Tribunal a decretar a perda da função de policial militar somente do então acusado Clayton, nada se manifestando a respeito do tema em relação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ao então réu Alex (evento 1 - OUT4 - fls. 18 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000). Apesar disto, no momento em que tomou conhecimento das referidas condenações provenientes da Justiça Comum, esta Procuradoria de Justiça ofereceu representação contra ambos os militares, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar, justamente por levar em consideração o entendimento firmado por esse TJMMG no sentido de que a perda da graduação e do posto somente pode se dar mediante submissão do policial militar a processo específico para tal finalidade (processo nº 2000147-39.2021.9.13.0000). Ocorre que, ao julgar a representação, bastou à defesa do representado Clayton aventar a tese de coisa julgada para que esse Tribunal, caminhando na contramão de seu próprio entendimento, lançasse por terra a aparente competência da Justiça Militar para decretar a perda da graduação, considerando que, de imediato, extinguiu a representação oferecida contra o referido representado, o que, contudo, num primeiro momento não impediu a análise do mérito em relação ao representado Alex, sobre o qual não havia decretação da perda da função de policial militar pela Justiça Comum e cuja representação foi, então, julgada procedente. Pois bem, primeiramente, é de se ressaltar que os embargos de declaração opostos pelo representado Alex nem sequer poderiam ter sido conhecidos ante a manifesta intempestividade. Isso porque, intimada a defesa do representado Alex no dia 27/10/2022 (quinta-feira) acerca do acórdão que julgou procedente a representação em relação a ele (evento 105 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000), o prazo de cinco dias disposto no artigo 540 do CPPM iniciou-se em 28/10/2022 (sexta-feira) e seria finalizado em 1º/11/2022 (terça-feira), de acordo com o que estabelece o artigo 798 do CPP, mas, como não houve expediente no dia 1º/11/2022 e o dia 02/11/2022 foi feriado de finados, o prazo recursal finalizou-se efetivamente em 03/11/2022 (quarta-feira), ou seja, no primeiro dia útil após o recesso do dia 1º/11/2022 e do feriado de 02/11/2022. Contudo, a peça de embargos declaratórios somente foi juntada aos autos na data de 04/11/2022 (evento 106 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000), ou seja, um dia após o prazo fatal, inexistindo qualquer dúvida acerca da extemporaneidade dos embargos de declaração opostos pelo representado Alex. Desta maneira, verifica-se que os inovadores embargos de declaração não eram passíveis, nem sequer, de conhecimento, o que, por si só, já justifica a reforma da decisão ora embargada, sob pena de negativa de vigência aos artigos 540 Código de Processo Penal Militar e 798 do Código de Processo Penal. Como se não bastasse a intempestividade da irresignação defensiva, contrariando, mais uma vez, a sua própria jurisprudência, a maioria do Pleno do TJMMG, após a oposição de embargos de declaração pelo representado Alex, estendeu o reconhecimento da coisa julgada também a ele, tomando por base, para tanto, o entendimento esboçado pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha, Relator para o acórdão e prolator do voto vencedor, que julgou necessário “respeitar” a decisão proveniente da Justiça Comum que manteve o Cb Alex nas fileiras da PMMG, porque, segundo S. Exa., “não parece razoável entender que o magistrado da justiça comum tenha esquecido de decretar a exclusão de Alex Henrique Resende”, devendo-se “presumir que o magistrado não excluiu o referido militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 porque entendeu não ser o caso” (evento 135 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000). No entanto, tal posicionamento, caso prevaleça, colocará em risco a segurança jurídica das diversas decisões proferidas nos processos de perda da graduação já julgados por esse Tribunal de Justiça Militar envolvendo condenações emanadas da Justiça Comum, muitas ainda nem transitadas em julgado, tendo em vista que diversos policiais militares foram excluídos dos quadros da PMMG sem que eventual “omissão” do juízo comum quanto à perda do cargo público houvesse sido interpretada como autorização para permanência no cargo, conforme ocorreu na situação que ora se analisa. É exatamente por esse motivo que o entendimento esboçado pelo Relator Desembargador James Ferreira Santos, acompanhado pelos Desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgard dos Anjos, conferiu melhor interpretação ao tema trazido à discussão, pois, conforme muito bem explicitado por S. Exa., “o fato de o militar não ter perdido sua função na decisão oriunda da Justiça comum não impede que ele seja submetido a processo específico de representação. Muito pelo contrário, a análise pelo Tribunal de Justiça Militar estadual, sobretudo diante da ausência de manifestação sobre a permanência, nos quadros da corporação, do militar condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, é medida que se impõe, consoante legislação constitucional e penal militar vigentes.” [sic] - evento 135 (autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000). Em acréscimo a tal compreensão, o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos chamou ainda mais a atenção para o importante fato de que não houve expressa decisão, positiva ou negativa, quanto à perda do cargo ou da função pública em relação ao Cb Alex, não se podendo “presumir que houve a valoração de sua inaplicabilidade”, principalmente porque o artigo 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/97 “é impositivo ao determinar a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada como decorrência da condenação pelo crime de tortura”, o que significa dizer que eventual não reconhecimento do efeito da condenação da perda do cargo público exige “expressa fundamentação do julgador, o que não foi feito” (evento 135 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000). Portanto, qualquer posicionamento diferente do exposto pelos votos vencidos, além de “relativizar” a competência da Justiça Militar para decidir sobre a perda da graduação e do posto de militares, em direta afronta e negativa de vigência ao que dispõe o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, minimiza a gravidade do crime de tortura, uma vez que deixa de aplicar o comando legal que determina a perda do cargo, função ou emprego público em decorrência de condenação pelo referido tipo penal, sob o amparo da equivocada interpretação de que, ao se omitir sobre o referido efeito automático da condenação, o juízo da condenação entendeu, de forma implícita, “não ser o caso” de perda da graduação ou do posto. Por fim, é fato que, para se manter viva, necessita a Justiça Militar Estadual entregar o que anseia a sociedade, precisamente, a punição criminal dos policiais militares que contrariam as regras de conduta e a consequente destituição de seus cargos, até para que o Estado não seja duplamente “punido” no momento em que ainda tem de arcar com os vencimentos daqueles que agem de maneira contrária à que se espera, principalmente em circunstância tão deprimente como a narrada na representação. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nestes termos, o embargante requer a reforma da decisão não unânime, a fim de que não sejam conhecidos os embargos de declaração constantes do Evento 108 (Autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000), diante da intempestividade, mantendo-se a decisão constante do Evento 99 (Autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000), que se limitou a reconhecer a coisa julgada em relação ao Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO e julgou procedente a representação contra o Cb PM ALEX HENRIQUE RESENDE, para excluí-lo das fileiras da PMMG, nos termos dos votos vencidos proferidos no acórdão constante do Evento 135 (Autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000). Determinada a intimação do recorrido, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, o embargado apresentou suas contrarrazões no Evento 6, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição liminar do recurso, e, no mérito, pelo seu total desprovimento. É o relatório. Ao eminente Desembargador Revisor, com as minhas homenagens. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita cautela e profundidade os autos deste recurso e, feito isso, antecipo que este recurso é próprio e tempestivo, já que o prazo para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais iniciaria em 03/04/2023, no caso de intimação automática, mas a eminente procuradora de justiça lançou o “ciente” em 31/03/2023, e nesta mesma data protocolou os embargos em ação penal. Bem. Inicialmente, cumpre decidir acerca da intempestividade dos embargos de declaração, nos termos apontados pela eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal em sua peça recursal. A matéria referente à intempestividade dos embargos de declaração, tendo como consequência o não conhecimento do mesmo, será tratada em preliminar, permitindo a melhor visualização. Preliminar – Intempestividade dos embargos de declaração do militar Alex Henrique Resende – Não conhecimento dos embargos de declaração O Ministério Público do Estado de Minas Gerais aponta, em sua peça de embargos, a intempestividade em estudo, aduzindo o seguinte: [...] Pois bem, primeiramente, é de se ressaltar que os embargos de declaração opostos pelo representado Alex nem sequer poderiam ter sido conhecidos ante a manifesta intempestividade. Isso porque, intimada a defesa do representado Alex no dia 27/10/2022 (quinta-feira) acerca do acórdão que julgou procedente a representação em relação a ele (evento 105 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000), o prazo de cinco dias disposto no artigo 540 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CPPM iniciou-se em 28/10/2022 (sexta-feira) e seria finalizado em 1º/11/2022 (terça-feira), de acordo com o que estabelece o artigo 798 do CPP, mas, como não houve expediente no dia 1º/11/2022 e o dia 02/11/2022 foi feriado de finados, o prazo recursal finalizou-se efetivamente em 03/11/2022 (quarta-feira), ou seja, no primeiro dia útil após o recesso do dia 1º/11/2022 e do feriado de 02/11/2022. Contudo, a peça de embargos declaratórios somente foi juntada aos autos na data de 04/11/2022 (evento 106 dos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000), ou seja, um dia após o prazo fatal, inexistindo qualquer dúvida acerca da extemporaneidade dos embargos de declaração opostos pelo representado Alex. [...] A questão da tempestividade ou intempestividade, ora analisada, não integra o acórdão embargado, o acórdão vergastado, e não foi ventilada na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração. No entanto não estamos diante do recurso de embargos infringentes, que se limitam à fundamentação e à decisão havidos no voto vencido, o qual se busca transformar em voto vencedor, ou condutor. Aqui, tratamos dos embargos em ação penal militar (art. 256 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais), recurso próprio para buscar a reforma do acórdão impugnado, devolvendo-se todas as matérias decididas, bem como as matérias verificadas no julgamento dos embargos de declaração, que são extensão do julgamento da representação para a perda da graduação, ainda que sobre tais matérias não se tenha decisão em face da sua ocorrência no julgamento dos embargos de declaração. Ressalto, por oportuno, que a eminente procuradora de justiça não foi intimada para se manifestar, previamente, sobre o conteúdo dos embargos de declaração apresentados, nos quais se verifica o pedido de efeitos modificativos, a incidir na decisão embargada. Por isso, tenho entendido que, antes de levar o recurso de embargos de declaração a julgamento, e quando tenha pedido de efeitos modificativos, é preciso intimar a parte contrária sobre os embargos opostos, ainda que na esfera penal, conforme inteligência do § 2º do art. 1.023 do novo Código de Processo Civil (CPC), supletivamente aplicado. Como a eminente procuradora não foi intimada previamente, este é o momento para apresentar suas impugnações ao resultado do julgamento do acórdão embargado, modificado no acórdão de embargos de declaração, incluindo as questões processuais que prejudicam o mérito do recurso do militar. E, no caso, tem razão a eminente procuradora de justiça, notadamente porque os prazos em processo penal fluem normalmente, sem a contagem em dias úteis. Vejam que a defesa do ora embargado Alex foi intimada no dia 27/10/2022 (quinta-feira) sobre o acórdão que julgou procedente a representação em relação à sua pessoa (Evento 105 dos autos de origem). Assim, o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 540 do Código de Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Penal Militar (CPPM) iniciou-se no dia 28/10/2022 (sexta-feira), e deveria ter findado em 1º/11/2022 (segunda-feira). Mas o seu término somente veio a ocorrer em 03/11/2022 (quinta-feira), tendo em vista que o feriado do dia do servidor público foi transferido para o dia 31/10/2022 (segunda-feira); e, no dia 1º/11/2022 (terça-feira), houve a suspensão do expediente forense, e, ainda, teve o feriado de finados em 02/11/2022 (quarta-feira). Portanto, o prazo de embargos de declaração findou em 03/11/2022 (quinta-feira), que representa o primeiro dia útil após o início do prazo em 28/10/2022 (sexta-feira), sendo que a fluência se dá em dias corridos, e não em dias úteis. Vejam que a norma processual penal, Código de Processo Penal (CPP), diz que os prazos processuais em processo penal são contados em dias corridos, excluindo-se o dia inicial e incluindo o de vencimento. Confira-se: Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Não são aplicáveis ao processo penal as modificações na contagem dos prazos do novo CPC. Convenço-me, na hipótese, da perfeita adequação do CPP ao caso posto, consoante a disposição do art. 3º, “a”, do CPPM, segundo o qual “os casos omissos neste Código serão supridos pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar”, e a forma da contagem de prazos certamente não induz prejuízo ao processo penal militar. Ressalto, na forma do art. 798-A CPP, introduzido pela Lei 14.365/2022, que hoje existe a suspensão dos prazos processuais penais no período de 20 de dezembro de um ano até 20 de janeiro do próximo ano. Como o recurso de embargos declaratórios do representado Alex Henrique Resende somente foi apresentado aos autos no dia 04/11/2022 (sexta-feira), conforme Evento 106 dos autos de origem, é inequívoca a sua intempestividade, impondo realmente o não conhecimento. E nem podemos alegar a existência de prazo diverso no sistema e-proc, pois não há qualquer irregularidade quando o sistema eletrônico lança data limite para recorrer para os recursos de prazo mais alongado, no caso o REsp e/ou RExt, cujo prazo é de 15 dias. Cabe aos operadores do Direito conhecer os prazos processuais e sua contagem, pois eventual data no sistema eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgado. Confira-se: A contagem dos prazos processuais previstos em lei é ônus único e exclusivo do interessado em recorrer, o que não se altera por eventuais indicações de prazo oferecidas automaticamente pelo sistema TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 eletrônico de peticionamento, que não é forma de pronunciamento judicial, e, portanto, não pode modificar os prazos processuais. (STJ, Agint no AREsp 2.112.496/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.3.2023, p. 24.3.2023) (STJ, Agint no AREsp 2.025.427/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.9.2022, p. 14.9.2022) No caso dos autos, apesar da plena ciência, pela defesa, de que o prazo acabava em 03 de novembro de 2022, quinta-feira, o recurso de embargos de declaração somente foi interposto nos autos em 04 de novembro de 2022, sexta-feira, razão pela qual está muito claro que o recurso realmente é intempestivo, merecendo o não conhecimento. Ao julgar em tal sentido, este relator está apenas cumprindo a lei, decidindo nos exatos termos do art. 932, III, do CPC, bem como nos termos do art. 125, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG), para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo a tempestividade uma condição de admissibilidade. Dessa forma, acolho a preliminar de intempestividade do recurso de embargos de declaração, para não conhecer dos mesmos, ante a patente intempestividade da sua apresentação. No entanto, apesar do não conhecimento dos embargos de declaração, entendo que não há como modificar o entendimento esposado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha no julgamento dos referidos embargos de declaração em representação para a perda da graduação. Digo isso porque uma coisa é o acolhimento de uma preliminar de intempestividade de um recurso, que leva ao seu não conhecimento, e outra coisa é admitir, de ofício, a existência da norma de ordem pública. Com efeito, penso como o eminente desembargador Fernando Galvão, pois, havendo uma mesma decisão judicial que decretou a exclusão de um dos representados e deixou de decretar tal medida em relação ao outro, é imperioso reconhecer que a decisão examinou a questão em relação aos dois representados e, por óbvio, ao não determinar a exclusão de nenhum deles, entendeu por não decretar igualmente a exclusão do representado Alex Henrique Resende, ora embargado. Realmente não é razoável entender que “o magistrado da justiça comum tenha esquecido de decretar a exclusão de Alex Henrique Resende. Deve-se presumir que o magistrado não excluiu o militar porque entendeu não ser o caso.” Se a decisão em estudo reconhece a coisa julgada a incidir sobre a decisão proferida na Justiça comum para um dos militares, é claro que a mesma solução deve ser dada em relação ao outro militar, no caso, o ora embargado Alex Henrique Resende, respeitando-se a decisão que não determinou sua exclusão dos quadros da Instituição Militar, sob pena de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 admitirmos a norma de ordem pública para um e, ato contínuo, negarmos a mesma norma a outro. E deixo claro que estou exercendo a nossa competência no caso dos autos, pois, ao reconhecer a existência de coisa julgada de ofício, neste exato momento, estou afirmando a coisa julgada como matéria de ordem pública, disciplinada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias. Tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, o magistrado poderá conhecer dela de ofício (art. 337, §5º, do CPC/2015), tendo em vista que não se opera a preclusão para o juiz, porquanto tais matérias são imperativas e, notadamente, de interesse suprapartes. Ante o exposto, em preliminar, acolho a manifestação ministerial acerca da intempestividade dos embargos de declaração apresentados pela defesa de Alex Henrique Resende, e, como consequência, não conheço dos mesmos, em razão de inequívoca intempestividade. No entanto, no mérito, declaro de ofício a ocorrência da coisa julgada, como matéria de ordem pública, e mantenho o representado, ora embargado, Alex Henrique Resende, nos quadros da corporação. É como voto. VOTO COMPLEMENTAR Eminentes desembargadores, tendo em vista que não houve, ainda, o resultado do julgamento deste feito e a respectiva proclamação, faço uma breve complementação, apenas para esclarecer meu ponto de vista acerca do cabimento dos presentes embargos em ação penal. Vejam, vossas excelências, que nós tivemos o julgamento da representação para a perda da graduação, e, com a intimação do acórdão, houve a apresentação de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos modificativos. Relatados os embargos de declaração, os mesmos foram a julgamento pelo Pleno deste egrégio Tribunal, sem qualquer intimação prévia da eminente procuradora de justiça para se manifestar, o que era imperativo em face do pedido de efeitos modificativos, a incidir na decisão embargada. Atualmente, antes de levar o recurso de embargos de declaração a julgamento, quando tenha pedido de efeitos modificativos, é preciso intimar a parte contrária sobre os embargos opostos, ainda que na esfera penal, conforme inteligência do § 2º do art. 1.023 do novo Código de Processo Civil, supletivamente aplicado. Diga-se, por oportuno, que uma intempestividade recursal realmente não é causa de nulidade, mas a ausência de intimação do embargado em embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos é causa de nulidade, nos termos da nossa lei instrumental civil, repita-se, supletivamente aplicada neste sentido. Induz nulidade o julgamento de embargos de declaração, no qual se tenha modificado a decisão embargada, sem a prévia intimação do embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 E qual o momento para intimar o embargado? É óbvio que a intimação deve ser prévia, ou seja, antes de levar os embargos de declaração a julgamento, para permitir ao embargado a plena ciência do seu conteúdo, do pedido de modificação, cumprindo o contraditório e a ampla defesa dos interesses do Ministério Público na ação. O recurso de embargos de declaração não depende de inclusão em pauta, mas é colocado em mesa pelo Relator, e não há previsão legal para a intimação do embargado na própria sessão de julgamento, notadamente em face das prerrogativas do Ministério Público no que se refere às intimações para manifestação. E mais. Ainda que fosse possível, a intimação na sessão deveria ser clara, com expressa indagação à eminente Procuradora de Justiça sobre a possibilidade de se manifestar em razão do pedido de efeitos modificativos. Aqui não podemos falar que caberia ao Ministério Público interpor recurso em sentido estrito contra o recebimento dos embargos de declaração, uma vez que o feito, como dito, é colocado em mesa pelo relator, havia pedido de efeitos modificativos, foram atribuídos os efeitos modificativos, e a eminente procuradora de justiça não foi previamente intimada, como determina a lei, e, assim, ela se manifestou na primeira oportunidade e em recurso próprio, dado o prolongamento do julgamento das matérias nos embargos de declaração. Os embargos de declaração, por lei, suspendem os prazos para a interposição de quaisquer outros recursos, e naquele momento não havia fluência do prazo para que o Ministério Público ofertasse seus embargos à ação penal, recurso próprio e regimentalmente previsto para a hipótese. O recurso de embargos de declaração mantém a continuidade do julgamento de todas as questões que abarcam o recurso, provocando o não esgotamento quanto à análise das matérias tratadas na decisão embargada, tanto para as preliminares quanto para o mérito. Então, após a intimação sobre o acórdão nos embargos de declaração, é que surgiu para o Ministério Público a oportunidade recursal, podendo debater, em sede de embargos à ação penal, todas as matérias para as quais detenha a legitimidade recursal, inclusive aquelas modificadas em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matérias afetas ao conhecimento do referido recurso. São estas, eminente desembargador presidente e eminentes pares, as considerações que faço, em complementação ao meu voto, para justificar a plena admissibilidade dos embargos em ação penal propostos pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Preliminar de intempestividade do recurso de embargos de declaração Acompanho o e. desembargador relator, para acolher a preliminar arguida pela douta procuradora de justiça e não conhecer dos embargos de declaração, em face da sua manifesta intempestividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No entanto, no mérito, divirjo do relator, para manter o entendimento manifestado no acórdão embargado, que a seguir transcrevo: Os embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que disciplina: “Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Dessa forma, consoante é cediço, os embargos declaratórios possuem caráter meramente integrativo da decisão, não podendo, portanto, modificar a sua substância ou provocar qualquer inovação, vedados o reexame dos fatos e a reapreciação do contexto probatório. Nesse sentido, leciona Ada Pellegrini Grinover: “[...] Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento [...]. (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, 2ª ed., p. 238).” Nesse sentido, é sedimentado o entendimento nos tribunais superiores de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e visarem a rediscussão do julgado. Nesse sentido: “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: RE 1.275.110-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018. 3. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material. (STF - ARE 1277312 ED-AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF - ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÂO EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. CONDUTA CONSIDERADA INDIGNA (ART. 303 DO CPM). PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. ACLARATÓRIOS QUE SE REJEITAM. 1. Os Aclaratórios têm por escopo esclarecer e corrigir decisões judiciais que revelem no seu bojo omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ante o teor do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando, contudo, ao reexame de matéria plenamente fundamentada em Acórdão atacado. 2. Não se vislumbram quaisquer omissões e/ou obscuridades no Acórdão hostilizado. As alegações defensivas revelam mero inconformismo com relação ao Acórdão que declarou o Recorrente indigno do oficialato em razão dos fatos que ensejaram a sua condenação transitada em julgado, sendo de todo incabível por esta via revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado. 3. Embargos a que se nega provimento. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000281-72.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 13/06/2022, Data de Publicação: 29/06/2022) EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. O manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos infringentes ao julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é aceitável nos limites de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada. 2. Diante da ausência de adequação a qualquer dessas hipóteses de cabimento previstas no art. 542 do CPPM, não há como se utilizar os aclaratórios para reexaminar matéria já discutida, principalmente quando se demonstra na insurgência a mera tentativa de mudar o posicionamento adotado por esta Corte. Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000626-72.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 10/11/2021)” Partindo dessa premissa e confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexistem os vícios de omissão e contradição alegados pela defesa do embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da causa. Ao contrário do que afirma a defesa, não há que se falar em omissão em face da “ausência de análise adequada da conduta praticada pelo embargante” e também pela “ausência de fundamentação que contraponha as declarações dos oficiais superiores [...] que afirmaram entender que o embargante preenche todos os requisitos e predicados para permanecer nas fileiras da PMMG”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Conforme entendimento sedimentado por esta egrégia Corte Castrense, em ações de perda da graduação ou do posto e da patente, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados o histórico funcional do representado, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação e, ainda, outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto. No mesmo sentido, extraio do acórdão embargado o relato das razões de defesa que foram apresentadas por Alex Henrique Resende para requerer a improcedência da representação: “Já o representado Alex Henrique Resende apresentou as suas razões de defesa no evento 25, argumentando que, na ação penal que originou a presente representação, foi reconhecido que este representado não participou da segunda parte dos fatos que envolveram a tortura e que não houve a decretação da perda da função pública, situação que ocorreu com o corréu na presente representação. Disse que o processo administrativo disciplinar o puniu com a perda de 26 pontos em seu conceito funcional e suspensão de 6 dias, situações estas que demonstram a sua capacidade de permanecer nas fileiras da PMMG. Argumenta que seu conceito funcional é o máximo, que seu extrato de registros funcionais demonstra a existência de 30 notas meritórias, 3 elogios individuais, além de menções elogiosas, e que “Uma única conduta que se amolde a um ilícito penal, realizada pelo representado não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, que é recheada de boas e relevantes atuações, devendo ainda ser levado em consideração que no presente caso, ele estava sob comando de um graduado, seu superior.”. Informa o representado Alex Henrique que se encontra na ativa, que ingressou nas fileiras da PMMG em 09/02/2009, que declarações de oficiais superiores confirmam que reúne condições de permanecer na PMMG e que existem diversos julgados deste e. TJMMG que mantiveram o militar tendo em vista a suficiência da reprimenda penal. Em sua defesa, o representado requereu a oitiva de cinco testemunhas com o objetivo de comprovar a sua conduta profissional e pessoal e demonstrar que possui requisitos profissionais e pessoais para permanecer nas fileiras da PMMG.” Ora, também do mesmo acórdão embargado, constata-se que as questões postas e necessárias para o deslinde da causa foram devidamente analisadas e decididas, sob os seguintes fundamentos: “Quanto ao mérito, entendo que as condutas dos representados são de extrema gravidade e, portanto, indicam a incompatibilidade para a manutenção do representado Alex Henrique Resende nas fileiras da PMMG e a necessidade de que seja o representado Clayton Donizeti Flauzino regularmente excluído da corporação. A manutenção, nas fileiras da PMMG, de pessoas condenadas pelo crime de tortura, não é conveniente e tampouco se coaduna com a ética militar. O crime de tortura desperta gravíssima preocupação da comunidade internacional, sendo o Brasil, inclusive, signatário da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Entre nós, causa repulsa social tão grande, que a Constituição da República confere especial reprovação aos crimes de tortura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A tese dos réus, de que estavam a investigar um suposto furto de uma bicicleta, em nada atenua a gravidade de suas condutas. Conforme bem destacado no acórdão que condenou os representados, o argumento de que, um dia após terem lavrado um boletim de ocorrência, estariam investigando o furto da bicicleta não pode ser aceito. A atividade investigativa realizada posteriormente ao registro do fato em tese criminoso revela o desvio das atribuições da PMMG, pois constitui atividade típica da polícia judiciária, de acordo com o § 4º do art. 144 da Constituição. Cabe destacar que o inciso III do art. 5º da Constituição proíbe submeter qualquer pessoa à tortura. Não se pode, portanto, aceitar praticar tortura como meio de investigação criminal. O fato de ter sido reconhecido no acórdão que condenou os representados que o corréu Alex Henrique Resende não participou da segunda parte dos fatos que envolveram a tortura em nada afasta a conveniência de sua exclusão. A participação comissiva do representado na primeira parte dos eventos criminosos é suficiente para concluir pela inconveniência de sua permanência na instituição militar. Também cabe observar que, de acordo com o previsto no §2º do art. 38 do CPM, o cumprimento de ordem manifestamente criminosa não pode ser exculpado pela obediência hierárquica. Portanto, o fato de o representado Alex Henrique Resende ter agido em concurso com um superior hierárquico não indica a conveniência de sua permanência na corporação. Ao contrário, indica que sua conduta não se concilia com os valores fundamentais da corporação militar. Embora os representados argumentem que possuíam conceito funcional máximo e que testemunhas tenham afirmado a sua regularidade profissional, entendo que tais circunstâncias não afastam a gravidade da prática da tortura e a incompatibilidade da sua permanência na instituição militar. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação dos representados Alex Henrique Resende e Clayton Donizeti Flauzino.” Da mesma forma, melhor sorte não assiste à defesa no tocante à alegada contradição em face do reconhecimento da existência de “coisa julgada da decisão proferida pelo egrégio TJMG, apenas para um dos representados”. Extrai-se do acórdão embargado que foi acolhida a questão preliminar suscitada apenas pela defesa de Clayton Donizeti Flausino, sendo reconhecida, por decisão majoritária, a existência de coisa julgada, em relação a este, sob os seguintes termos, in verbis: “No caso em apreço, há uma singularidade que deve ser considerada. Verifica-se, do mencionado acórdão condenatório, oriundo da Justiça comum, que, além da mencionada pena, foi decretada, em Segunda Instância, a perda do cargo exercido pelo então condenado Cb PM Clayton Donizeti Flauzino, ora representado, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Nesse sentido, mantenho meu posicionamento, exarado em recente julgamento feito pelo Tribunal Pleno desta e. Corte nos autos da Representação para Perda da Graduação n. 2000027-59.2022.9.13.0000 - julgado em 17/08/2022, quando, em caso semelhante ao destes autos, acompanhei integralmente o voto da lavra do eminente desembargador relator Rúbio Paulino Coelho, para acolher a preliminar de mérito e decretar a ocorrência de coisa julgada, considerando que o então representado já havia sido excluído da PMMG, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Tais fundamentos já seriam, ao meu ver, suficientes para a rejeição do presente recurso de embargos de declaração, uma vez que, ausentes a omissão e a contradição alegadas, não caberia o reexame da matéria já analisada e decidida. No entanto, considerando que a existência de coisa julgada foi posta em exame, agora, pela defesa do ora embargante, Alex Henrique Resende, passo à análise da matéria. É oportuno esclarecer que, da detida análise do acórdão oriundo da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Evento 1, OUT4, págs.1/20), Clayton Donizeti Flauzino e Alex Henrique Resende foram condenados pelo crime de tortura. Ao primeiro, foi imposta a pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e 15 da Lei n. 10.826/2003; e, ao segundo, Alex Henrique Resende, foi imposta a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a” , § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Ressalta-se que, como efeito automático da condenação pelo crime de tortura, apenas em relação a Clayton Donizeti Flauzino foi decretada a perda da função de policial militar, bem como a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada, com força no artigo 1º, §5º[1], da Lei n. 9.455/97. No entanto, em relação ao sentenciado Alex Henrique Resende, não houve qualquer manifestação, positiva ou negativa, quanto ao disposto no artigo 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97. Dessa forma, ao meu entendimento, não há que se falar em coisa julgada, porquanto, repito, não houve a expressa decisão, positiva ou negativa, quanto a perda do cargo ou da função pública em relação ao ora embargante, não podendo, data máxima vênia ao entendimento contrário, se presumir que houve a valoração de sua inaplicabilidade. Isto porque o dispositivo legal em comento é impositivo ao determinar a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada como decorrência da condenação pelo crime de tortura e, desse modo, a sua inaplicabilidade importaria, a meu ver, a expressa fundamentação do julgador, o que não foi feito. Pensar de modo diverso seria entender que foram equivocadas todas as decisões de mérito analisadas e julgadas pelo órgão pleno deste Tribunal em sede de representações para perda da graduação ou do posto e da patente subsidiadas por condenações pelo crime de tortura oriundas da Justiça comum. A exemplo, cito: “EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, TRANSITADA EM JULGADO – QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO PRIMEIRO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DE SUA GRADUAÇÃO – DE OFÍCIO, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA, QUANTO AO SEGUNDO REPRESENTADO, EXTINGUINDO ESTA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, JÁ QUE FOI EXCLUÍDO EM 18/02/2020, EM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DE N. 0045.08.023953-1, SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 17/09/2019 – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAR A PERDA DE GRADUAÇÃO DO PRIMEIRO REPRESENTADO. - Não se pode imaginar nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional. - Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis. - As condutas praticadas pelo representado foram muito graves e contrariaram princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriram-se leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. - De ofício, acolhimento da preliminar de coisa julgada, em relação ao segundo representado, já que foi excluído em 18/02/2020, em decorrência de decisão judicial, transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, em 17/09/2019. Extinção da representação, sem análise do mérito. - Decretada a perda da graduação do primeiro representado. - Procedência da representação. (Representação para Perda da Graduação n. 2000027-59.2022.9.13.0000, Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Dje 30/08/2022) REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 1º, I, “A”, E § 4º, I, DA LEI N. 9.455/97 C/C ART. 148, CAPUT, E ART. 146, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – FATO ISOLADO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDENTE. - Se o extrato de registros funcionais se apresenta extremamente favorável ao representado, aliado a diversas declarações de oficiais superiores e pares, que, de igual forma, também lhe são favoráveis; e ainda considerando que a pena imposta por um fato isolado constituiu reprimenda suficiente, a improcedência da representação é medida que se impõe. (Representação para Perda da Graduação n. 0800058-56.2017.9.13.0000, Relator Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/10/2017) EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR TORTURA (ARTIGO 1º, I, “A”, COMBINADO COM O § 4º, INCISOS I E II, DA LEI N. 9.455/97) – PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA CONDUTA NA CASERNA – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA IMPROCEDENTE. - A suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita, com a inexistência de repercussão no âmbito da sociedade, aliada ao realinhamento da conduta do militar, não justifica a decretação da perda de graduação em razão da aplicação de um princípio de política criminal. - Improcedência do pedido da representação ministerial (Juiz Jadir Silva, relator). V.V. – EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, INCISO I, “A”, C/C O § 4º, INCISOS I E II, DA LEI N. 9.455/97 (LEI DE TORTURA) – AS CONDUTAS PERPETRADAS PELO REPRESENTADO E DEMAIS MILITARES ENVOLVIDOS NOS FATOS, AGENTES QUE TÊM A TAREFA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 CONSTITUCIONAL DE PROTEGER A POPULAÇÃO, VÃO DE ENCONTRO À FINALIDADE DA POLÍCIA MILITAR E ATINGEM DIRETAMENTE DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NO ART. 5º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO (Juiz Fernando Armando Ribeiro, vogal vencido). (Representação para Perda da Graduação n. 0001388-92.2015.9.13.0000, Relator: Juiz Jadir, DJe 25/11/2015)” Da mesma forma, entendo que o julgamento citado pelos meus pares (Processo de Perda da Graduação n. 108) não serve de paradigma para o caso em comento, considerando que, naquele, a perda do cargo público fora decretada pela Justiça comum, o que não ocorreu na hipótese em exame. Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses previstas no art. 542 do CPPM que autorizam o manejo do recurso, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Solicitei vista do presente processo, para melhor apreciá-lo. Da análise dos autos, verifico que o Pleno deste Tribunal, em 5 de outubro de 2022, por maioria de votos, acolheu a preliminar de coisa julgada, para extinguir a representação do militar Clayton Donizeti Flauzino, sem análise do mérito, uma vez que ele já se encontrava excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por decisão judicial exarada nos Autos n. 0479.11.015487-5 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Em relação ao representado Alex Henrique Resende, por unanimidade, julgou procedente a representação ministerial, para decretar a perda de sua graduação (Evento 99 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Foi expedida intimação eletrônica ao representado Alex Henrique Resende a respeito do referido acórdão em 17 de outubro de 2022 – segunda-feira – (Evento 100 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000) –, e, em virtude de Alex não ter realizado a consulta em até 10 (dez) dias corridos, conforme preconiza o §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, considera-se que a sua intimação tácita se deu em 27 de outubro de 2022 – quinta-feira (Evento 105 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Como cediço, é de 5 (cinco) dias corridos o prazo para oposição de embargos declaração, nos termos do art. 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Logo, o prazo para a oposição do recurso de embargos de declaração teve início em 28 de outubro de 2022 (sexta-feira) e findou-se em 3 de novembro de 2022 (quinta-feira), considerando-se a suspensão de expediente e o feriado de Finados, respectivamente, nos dias 1º e 2 de novembro. Os embargos de declaração, todavia, somente foram opostos em 4 de novembro de 2022, ou seja, depois de escoado o prazo recursal (Evento 106 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Apesar da intempestividade do recurso de embargos de declaração, quando do seu julgamento, o Tribunal Pleno, por maioria, deu provimento ao recurso, para reconhecer a incidência da coisa julgada também em relação a Alex Henrique Resende, e, conferindo efeitos infringentes ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 recurso, manteve o representado na Instituição Militar (Evento 135 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). A questão afeta à intempestividade dos embargos de declaração somente veio ao conhecimento desta turma julgadora após a oposição dos presentes embargos em ação penal militar pela eminente procuradora de justiça (Evento 139 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Nesse contexto, compreendo que merece provimento o recurso ministerial, tendo em vista que os embargos de declaração, de fato, foram opostos extemporaneamente, de modo que a decisão colegiada que julgou procedente a representação para decretar a perda de graduação de Alex Henrique Resende deve ser restabelecida (Evento 99 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Nesse ponto, ressalto que a intempestividade do recurso de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada independentemente de iniciativa das partes, de modo que não há que se falar em preclusão da matéria, tendo em vista que a extemporaneidade do recurso faz ocorrer o trânsito em julgado e torna imutável a decisão judicial. Nesse sentido, destaco que é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a intempestividade é matéria de ordem pública e, consequentemente, não se submete à preclusão. Vejam-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA REFORMADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL EM DOBRO PREVISTO NO ART. 191 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE IMPÕE A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DOS PARTICULARES PROVIDO PARA RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS, PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES. 1. Da leitura dos autos, verifica-se, às fls. 1.169, que o acórdão que rejeitou os Declaratórios, confirmando a concessão da segurança, foi publicado em 26.6.2012 (terça-feira), o prazo para interposição de recurso, assim, iniciou-se em 27.6.2012 (quarta-feira), encerrando-se dia 3.7.2012. 2. Ocorre que a petição de Embargos de Declaração apresentada por PAULA CASTELLO MIGUEL, dos quais resultou a modificação do julgado, somente foi interposta em 9.7.2012 (segunda-feira), como se pode ver nas fls. 1.199 dos autos, impondo-se, assim, o reconhecimento da intempestividade do recurso. 3. Registre-se que a embargante atuava nos autos como terceira interessada, razão pela qual a ela não se aplica a regra prevista no art. 191 do CPC/1973, que permitiria a contagem em dobro do prazo recursal. Precedentes: REsp. 1.330.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 18.5.2015; AgRg no AREsp. 193.740/MS, Rel. Min. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11.12.2014; EDcl no AgRg no AREsp. 129.783/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.8.2013. 4. A intempestividade é questão de ordem pública e não está submetida à preclusão, uma vez que a extemporaneidade do recurso faz ocorrer o trânsito em julgado e torna imutável o comando judicial. Precedentes: AgRg no REsp. 1.504.502/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25.5.2015; REsp. 1.414.755/PA, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 22.8.2014; EDcl no AgRg no REsp. 1.138.244/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.8.2013; AgRg na RCDESP no Ag 1.294.866/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 6.3.2013; AgRg no Ag 1.195.703/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 03.05.2010. 5. Recurso Ordinário dos particulares provido, para anular o julgamento dos Embargos de Declaração de fls. 1.754, por ser intempestivo, restaurando-se a eficácia da decisão anterior que fora modificada com o provimento do aludido recurso aclarador tardio. Prejudicada a análise das demais questões. (RMS 51.457/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 16/10/2017) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. RECURSO PROCESSADO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE RECURSO EXTEMPORÂNEO. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo considerou que, mesmo reconhecida a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos contra sentença, houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos, uma vez que os aclaratórios foram processados. 2. Embargos de Declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recursos. A tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal, matéria de ordem pública, não admitindo convalidação. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1188471/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 01/07/2010) (Destaca-se) Assim, conclui-se que, no momento do julgamento dos embargos de declaração opostos por Alex Henrique Resende, o acordão que decretou a perda da sua graduação já havia transitado em julgado, não mais sendo possível sua correção senão por meio de ação própria. Desse modo, operada a preclusão do direito de recorrer para Alex Henrique Resende, o acórdão dos embargos de declaração é ato jurídico processual inexistente (Evento 135 – Autos n. 2000023-22.2022.9.13.0000). Sobre a questão, trago à baila julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ACOLHIMENTO DO RECURSO DECLARATÓRIO PELO JULGADOR. IRRELEVÂNCIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Precedentes do STJ. 2. No caso concreto, embora extemporâneo o recurso declaratório, o juiz de primeiro grau dele conheceu e deu-lhe provimento, fazendo-o, todavia, após o trânsito em julgado da sentença embargada, pois o julgamento ocorreu quando ultrapassado o prazo para a interposição de apelação. 2.1. Ao tempo em que praticados os atos processuais, vigia a redação originária do art. 269 do CPC/1973 - antes, portanto, das alterações introduzidas pela Lei Federal n. 11.232/2002 - quando também o julgamento de mérito dos pedidos implicava a extinção do processo. 2.2. Definitivamente extinto o processo, não mais cabe ao magistrado praticar atos processuais. 3. "A intempestividade é questão de ordem pública e não está submetida à preclusão, uma vez que a extemporaneidade do recurso faz ocorrer o trânsito em julgado e torna imutável o comando judicial" (RMS 51.457/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 16/10/2017). Além disso, "[o] trânsito em julgado não necessita de nenhum ato judicial, bastando o transcurso do prazo recursal. Assim, em qualquer momento processual, pode ser reconhecida a sua ocorrência" (AgRg na RCDESP no Ag 1294866/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 06/03/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.121.966/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 14/9/2021.) (Destaca-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE PROCESSUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. QUESTIONAMENTOS SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. A Corte estadual não se manifestou sobre a existência de fraude processual e conluio para a obtenção de vantagem indevida e ilícita. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Após o trânsito em julgado, a questão efetivamente decidida, inclusive de ordem pública, torna-se imutável, sendo que eventual vício somente pode ser arguido pela via da ação rescisória. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.567.079/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Na eventual hipótese de este colegiado adotar posicionamento diverso sobre o exaurimento da prestação jurisdicional relativo à Representação para Perda de Graduação n. 2000023-22.2022.9.13.0000, ainda assim, entendo não ser possível o reconhecimento da coisa julgada para fins de decretação da perda do cargo referente ao ora embargado, Alex Henrique Resende. Após pesquisar e refletir mais detidamente sobre a matéria, cheguei à conclusão de que o ponto nevrálgico da questão jurídica discutida neste processo diz respeito aos limites objetivos da coisa julgada. Segundo defendem alguns doutrinadores, a não aplicação de pena acessória não transitaria em julgado. De acordo com esta corrente, as penas acessórias seriam autônomas e distintas da pena principal, exigindo fundamentação específica para sua aplicação. Dessa forma, a ausência de aplicação da pena acessória não seria abrangida pela coisa julgada e poderia ser objeto de questionamento posterior. Sustentam esta posição, entre outros, José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal, Millenium, 2009) e Fernando Capez (Curso de Processo Penal, Saraiva, 2015). É importante ressaltar que, apesar de não haver uma resposta uniforme sobre o tema na doutrina, os autores são unânimes em sustentar que a interpretação dependerá do contexto, da legislação aplicável e dos precedentes jurisprudenciais. Assim, considerando-se que o tema envolve competências concorrentes da Justiça comum e desta Justiça especializada, tal como reconhecido recentemente por decisão com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Tema 1200), parece-nos que o reconhecimento da pena acessória como limite objetivo à coisa julgada é a interpretação constitucionalmente mais adequada do instituto. Na hipótese concreta dos presentes autos, o ora embargado, Alex Henrique Resende, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, de acordo com o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não houve qualquer pronunciamento acerca da perda da função de policial militar em relação a ele. A ausência de pronunciamento acerca da perda do cargo não autoriza a dedução de que o órgão julgador decidiu pela sua manutenção nas fileiras da PMMG e, de igual forma, também não autoriza deduzirmos que se pretendia decretar a perda do cargo e que a ausência de tal determinação seria decorrente de um “equívoco” do órgão julgador, pois, em ambas as hipóteses, estaríamos realizando meras suposições. Entretanto as decisões judiciais não comportam suposições, haja vista que, de acordo com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. Desta feita, excluindo-se as deduções, a única conclusão que se pode extrair do acórdão proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é a de que não houve manifestação acerca da perda do cargo em relação ao condenado Alex Henrique Resende. Por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 essa razão, em vista do disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal e, notadamente, em vista da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1320744, com repercussão geral (Tema 1.200), não há qualquer óbice à decretação da perda da graduação do ora embargado por esta Corte castrense. Na decisão em referência, o Supremo Tribunal Federal definiu que ainda que não tenha sido determinada a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças na sentença penal condenatória como efeito extrapenal, seja pela prática de crime militar ou comum, nada impede que isso seja feito pelo Tribunal de Justiça Militar estadual, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória e em procedimento próprio, como sanção secundária decorrente da condenação à luz do sistema de valores e do código de ética militares. Ante o exposto, acompanho o voto do eminente desembargador relator quanto à admissibilidade dos embargos em ação penal manejados pelo Ministério Público e à intempestividade dos embargos de declaração opostos pela defesa do Alex Henrique Resende em face do acórdão proferido nos autos da Representação para Perda de Graduação n. 2000023-22.2022.9.13.0000. Contudo, pedindo vênia ao e. desembargador relator, dou provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público, para manter incólume a decisão proferida pelo Tribunal Pleno, na sessão realizada no dia 05 de outubro de 2022, que julgou procedente a representação ministerial e decretou a perda da graduação do militar Alex Henrique Resende. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho a divergência sustentada pelo eminente desembargador Sócrates Edgar dos Anjos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para declarar de ofício a ocorrência da coisa julgada, como matéria de ordem pública, e, da mesma forma, manter o representado, ora embargado, Alex Henrique Resende nos quadros da corporação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de julho de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator